Tribunal: STF
Processo: ARE 1493792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. PARLAMENTAR. ART. 317 DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO PRESENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECEBIMENTO DE ONIBUS COMO PAGAMENTO PELO ATO DE CORRUPÇÃO. DEPUTADO FEDERAL. CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS NEGATIVAS. PENA-BASE DEVIDAMENTE DIMENSIONADA.



    1. A peça acusatória preenche os requisitos descritos no art. 41 do Código de Processo Penal, já que a atuação do réu foi satisfatoriamente descrita com todas as circunstâncias relevantes c suficientes ao exercício do direito de defesa. Embasada em indícios veementes de materialidade e autoria do ilícito penal, a denúncia descreve, com clareza, fatos condizentes com o tipo previsto no art. 317 do Código Penal. A alegação de inépcia da inicial não tem lugar após a prolação da sentença condenatória, em razão da preclusão. Preliminar rejeitada.



    2. Não há que se falar que a condenação foi proferida com base no exame dc prova produzida somente na fase das investigações. A sentença penal condenatória não tem como fonte de prova unicamente as declarações do Informante. Há prova efetiva do recebimento de um ônibus por parte do réu como pagamento pelos serviços prestados ao grupo criminoso em direcionar as emendas parlamentares, corroborando a extensa prova documental que delineou a atuação da organização criminosa da máfia dos sanguessugas.



    3. O réu argumenta que comprou o referido bem do informante, mas não fez qualquer prova hábil capaz dc comprovar que o veículo fora adquirido por vias lícitas. Comprovantes de depósito ou transferência bancária em nome do informante, no valor declarado do bem e contemporaneamente aos fatos seriam provas simples de embasar o negócio jurídico lícito, que não existem nos autos.



    4. O réu dolosamente recebeu um ônibus como pagamento para praticar atos em desacordo com seu dever funcional, na qualidade de parlamentar federal.



    5. É altamente reprovável a culpabilidade do acusado, diante do fato de ter se valido do cargo de Deputado Federal, eleito pelo povo para representá-lo no Congresso Nacional, para obter vantagem ilícita decorrente da execução de emendas parlamentares no intuito de favorecer o grupo criminoso. Precedentes da Turma. Revelam-se igualmente graves as consequências, posto que com a ação de direcionamento de, ao menos 09 (nove), emendas parlamentares alija a população local do recebimento adequado de serviços público (no caso, saúde básica), afasta os licitantes de procedimentos escorreitos e desfalca os cofres públicos com o pagamento de produtos superfaturados, cuja prática era corriqueira nos atos envolvendo a máfia das sanguessugas.



    6. Apelação da Defesa não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente